Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONEXÃO E USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCT E CUST). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE TRANSMISSÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NATUREZA DO CONTRATO. REJULGAMENTO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECLUSÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. ILÍCITO CONSTATADO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA MORA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação indenizatória proposta por empresas elétricas contra a COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, em razão do atraso na entrega das obras de transmissão de energia destinadas ao escoamento da produção das usinas eólicas. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a CHESF ao pagamento de valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) determinar se há litisconsórcio passivo necessário com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS);
(ii) definir se os contratos de conexão e uso do sistema de transmissão de energia elétrica (CCT e CUST) possuem natureza civil ou administrativa;
(iii) verificar a existência de nexo causal e a responsabilidade da CHESF pelo atraso na entrega das obras de transmissão;
(iv) calcular o valor correto da indenização;
(v) averiguar se é devido a alteração do índice de correção monetária e dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O litisconsórcio passivo necessário do ONS foi questão apreciada anteriormente, sendo matéria alcançada pela preclusão, razão pela qual não cabe o seu reexame, não merecendo ser conhecida.
2. Os contratos de conexão e uso do sistema de transmissão (CCT e CUST) firmados entre as partes possuem natureza civil, por terem sido celebrados entre pessoas jurídicas de direito privado, sem a presença de ente público, ainda que sujeitos à regulação da ANEEL.
3. A CHESF, como sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas (CF, art. 173, §1o, II).
4. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois os atrasos no licenciamento ambiental e na regularização fundiária integram o risco do empreendimento assumido pela concessionária, não constituindo fatos imprevisíveis ou irresistíveis (CC, art. 393; Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil).
5. O laudo pericial concluiu pela inexistência de “descasamento” entre os cronogramas de geração e transmissão, constatando o atraso exclusivamente imputável à conduta da CHESF, o que caracteriza descumprimento contratual e enseja dever de indenizar.
6. O valor indenizatório foi devidamente apurado em perícia contábil e não houve impugnação específica quanto ao montante, sendo mantido o quantum fixado em sentença.
7. A SELIC é índice de correção monetária aplicável em razão da ausência de previsão contratual dos índices aplicáveis a débitos originários da avença.
8. De acordo com o Tema 1.076 do STJ, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo obrigatória a observância aos percentuais delimitados no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de litisconsórcio passivo não conhecida. Apelo da CHESF desprovido. Recurso adesivo das autoras parcialmente provido.